Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732199-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTHIANE OLIVEIRA APELADO: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança movida por Ampla Projetos e Investimentos Ltda., julgou procedente o pedido inicial e condenou a ora recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.350,00, bem como de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual foi franqueado à recorrente prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID. 76501872). Regularmente intimada (ID. 76715217), a recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID. 77031222. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para a apelante comprovar o recolhimento do preparo; esta, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não tendo o apelante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r